Tribunal: TJMT
Processo: 1044882-10.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044882-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS ALENCAR MATTOSO - CPF: 024.388.321-85 (RECORRENTE), PAULA QUEIROZ WOBETO - CPF: 040.309.495-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS - CNPJ: 09.500.610/0001-29 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), VIRTUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.545.581/0001-04 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), PORTER SERVICOS PROFISSIONAIS DE PORTARIA LTDA - CNPJ: 00.742.342/0001-87 (RECORRIDO), RENATA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 016.269.049-52 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE VIRTUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PORTER SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PORTARIA LTDA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044882-10.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrentes:
VIRTUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA; PORTER SERVICOS PROFISSIONAIS DE PORTARIA LTDA.

Recorridos:
MATHEUS ALENCAR MATTOSO;
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL GOIABEIRAS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/06/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FURTO DE BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PRESTADORAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DE UMA DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA OUTRA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Virtual Comércio e Serviços LTDA e Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-as, solidariamente, à reparação por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido em condomínio residencial. As rés alegam, respectivamente, ilegitimidade passiva, inexistência de vínculo contratual, ausência de responsabilidade, escopo restrito dos serviços prestados e inexistência de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Virtual Comércio e Serviços LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços de controle de acesso e de manutenção do sistema de segurança, por parte das rés; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais e quais critérios devem ser adotados para sua atualização monetária e incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Virtual Comércio e Serviços LTDA é afastada, diante da comprovação de vínculos operacionais com a empresa contratada, da utilização de documentos compartilhados em outros processos e da sede comum, evidenciando comportamento contraditório.

Comprovou-se falha na prestação do serviço de portaria pela Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA, que permitiu a saída do autor do furto sem qualquer impedimento ou identificação, evidenciando omissão específica no controle de acesso.

Verificou-se também falha no sistema de segurança sob responsabilidade da Virtual Comércio e Serviços LTDA, cuja cerca elétrica apresentava defeitos não identificados nos testes periódicos, comprometendo a prevenção do evento danoso.

Os danos materiais restaram comprovados por meio de registros audiovisuais, documentos contratuais e acordo extrajudicial firmado com a empresa lesada, todos constantes dos autos.

Os danos morais foram caracterizados pela falha na prestação de serviço essencial, agravada pela tentativa frustrada de solução administrativa, sendo o prejuízo presumido (dano
in re ipsa
).

A indenização fixada observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, conforme jurisprudência do STJ sobre o método bifásico.

A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento e, dos danos materiais, a partir do desembolso. Os juros de mora incidem a partir da citação, sendo adotado o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como base para os juros, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (Porter), exclusivamente para adequação da correção monetária.

Recurso desprovido (Virtual).

Tese de julgamento
:

É parte legítima para responder à ação a empresa que, embora não figure formalmente no contrato, apresenta vínculo operacional e estrutural com a contratada, evidenciado por documentos e conduta processual.

Caracteriza falha na prestação do serviço de portaria a liberação de veículo utilizado para a prática de furto sem qualquer identificação do condutor.

Responde por omissão a empresa responsável por sistema de segurança que, embora realizasse testes periódicos, não detectou defeitos estruturais que comprometeram sua eficácia.

O dano moral decorrente de falha grave na prestação de serviço essencial é presumido e independe de prova específica quando frustrada tentativa de solução administrativa.

A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento e dos danos materiais a partir do desembolso, adotando-se o IPCA como índice de atualização e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013913-46.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Cherulli, j. 08.03.2024; TJSP, Apelação Cível 1016556-58.2017.8.26.0004, Rel. Sá Duarte, j. 11.05.2020; TJSP, Apelação Cível 1100390-25.2018.8.26.0100, Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 07.10.2019; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes objetivam a reforma das decisões monocráticas prolatada nos IDs 286743401 e 286743411, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando Virtual Comercio e Serviços LTDA e Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a título de
danos materiais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso.

Ainda,
condenou as recorrentes
, solidariamente,
ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação.

Por fim, afastou a responsabilidade do Condomínio Residencial Goiabeiras pelo furto ocorrido, julgando improcedente o pedido em relação a ele
.

Em argumento recursal, a recorrente
Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA
alega que:

1)

Culpa concorrente do recorrido – Falta de adoção das providências mínimas de proteção do seu patrimônio;

2)

Escopo do contrato firmado com o condomínio – Contratação restrita a gerenciamento de acesso, materiais e veículos na portaria do condomínio, além da manutenção dos equipamentos locados.

3)

Ausência de violação dos acessos que estão sob seu controle direto – Suspeito adentou ao condomínio pela cerca elétrica – Objeto do contrato não é vigilância;

4)

Inexistência de danos morais e materiais;

5)

Correção monetária: Trânsito em julgado da decisão;

A recorrente
Virtual Comercio e Serviços LTDA
aduz que:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva – Inexistência de qualquer vínculo contratual;

2)

A prestação de serviço não era serviço de vigilância e segurança – Apenas contratação de manutenção de cerca elétrica;

3)

Cerca elétrica é instrumento de inibição para realização de furtos e roubos;

4)

Obrigação contratual devidamente cumprida;

5)

Previsão contratual de limitação das indenizações por perdas e danos;

6)

Inexistência de danos morais e materiais.

Apenas o recorrido Matheus Alencar Mattoso apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar

A reclamada Virtual Comercio e Serviços LTDA
, nome fantasia Inviolável Cuiabá (CNPJ nº 33.545.581/0001-04), alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de segurança foi firmado entre o condomínio e a empresa Inviolável Mato Grosso LTDA - ME (CNPJ nº 27.245.573/0001-31).

Contudo, conforme verificado em consulta ao sistema PJe, no processo nº 1027124-57.2020.8.11.0001, a empresa Inviolável Mato Grosso LTDA - ME, ao ter seu acesso aos Juizados Especiais indeferido por não comprovar sua condição empresarial,
apresentou pedido de reconsideração instruído com documentos vinculados ao CNPJ nº 33.545.581/0001-04 – precisamente o da empresa ora demandada
(IDs 36842400 e 36842407).

Além disso,
a análise da documentação apresentada nos processos judiciais demonstra que ambas as empresas estão sediadas no mesmo endereço
, o que reforça a existência de vínculo operacional e organizacional entre elas.

Tal constatação, somada ao fato de que a empresa Inviolável Mato Grosso LTDA - ME já se valeu de documentos vinculados ao CNPJ da reclamada para defender seus interesses em juízo, evidencia a legitimidade do direcionamento da demanda à Inviolável Cuiabá.
A tentativa de se dissociar da relação contratual, após tal conduta, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva
.

Dessa forma,
afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é residente do Condomínio Residencial Goiabeiras e, na madrugada do dia 07/04/2024, teve seus bens subtraídos por indivíduo identificado como Riquelme Preuss Ferreira de Souza, que adentrou o condomínio e furtou diversos pertences de sua propriedade.

Dentre os objetos subtraídos, relata que estavam seis rádios completos, com seus respectivos acessórios (baterias, antenas, fones de ouvido e carregadores), os quais se encontravam no interior de seu veículo e haviam sido alugados junto à empresa Arsa. O prejuízo foi estimado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme acordo firmado (ID 286743375).

Sustenta que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços de segurança e vigilância do condomínio, de responsabilidade da Virtual Comércio e Serviços LTDA e da Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA. Argumenta que cabia a estas impedir o acesso de pessoas estranhas ao local, bem como zelar pela integridade dos bens dos condôminos, incluindo veículos, apartamentos e demais pertenças.

Por sua vez, a reclamada Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA alega que o condomínio onde reside o reclamante não contratou serviços de vigilância patrimonial, mas apenas a prestação restrita ao gerenciamento de acesso de pessoas, materiais e veículos pela portaria.

Aduz, assim, que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que o indivíduo ingressou no condomínio transpondo a cerca elétrica, situação que, segundo argumenta, não se enquadra no escopo contratual da empresa, a qual não possui responsabilidade pelo monitoramento interno das áreas comuns do local.

A demandada Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA defende que a prestação de serviços contratada pelo Condomínio Residencial Goiabeiras não consistia em atividade de vigilância e segurança patrimonial, mas apenas na manutenção da cerca elétrica, a qual possui função meramente inibitória, sem garantir, por si só, a prevenção integral de furtos ou roubos
.

Assevera, ainda, que as partes, por livre manifestação de vontade, pactuaram contratualmente a limitação da indenização por perdas e danos, fixando-a em até 10 (dez) vezes o valor da parcela mensal paga pelo condomínio à demandada. Sustenta que tal valor, inclusive, supera os montantes usualmente fixados em condenações judiciais dessa natureza.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

No que se refere à demandada Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA, conforme consta do contrato firmado com o Condomínio Residencial Goiabeiras, é expressamente atribuído a ela o dever de realizar o gerenciamento de acesso de pessoas, materiais e veículos, de forma contínua, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, por meio da portaria.

Nesse contexto, restou configurada a falha na prestação do serviço,
uma vez que o indivíduo responsável pelo furto conseguiu deixar o condomínio pela portaria sem ter sido interceptado ou sequer identificado
pelos funcionários da empresa contratada,
conduzindo o veículo de uma das condôminas, no interior do qual estavam os objetos subtraídos do autor
.

Tal circunstância
evidencia
, de forma clara, a falha na execução do serviço de controle de acesso, cuja responsabilidade foi atribuída contratualmente à prestadora Porter, revelando-se patente a sua omissão específica, ensejadora da responsabilidade civil.

Ademais, não prospera eventual alegação de que o serviço prestado não corresponderia à vigilância patrimonial, mas apenas ao controle de portaria, pois, conforme pactuado contratualmente,
incumbia à ré a adoção de medidas eficazes para impedir a entrada e a saída indevida de pessoas e bens do condomínio
.

Quanto à responsabilidade da empresa Virtual Comércio e Serviços LTDA, embora esta alegue ausência de responsabilidade, os elementos constantes dos autos demonstram o contrário.

Conforme laudo técnico elaborado pela própria ré (ID 286743397),
o acesso do suspeito ao interior do condomínio ocorreu por meio da cerca elétrica, a qual apresentava falhas estruturais graves
, como fios frouxos e castanhas quebradas. Tais irregularidades impediram o correto funcionamento do sistema, impossibilitando que a central de choque fosse acionada e, por consequência, monitorada de forma eficaz.

Esse quadro evidencia não apenas a falha na prestação do serviço, como também
compromete a alegação da ré de que não haveria prestação contínua de monitoramento
. Isso porque, contraditoriamente, a própria reclamada juntou relatório de eventos automatizados, no qual registra a realização de testes periódicos e contínuos no sistema. Entretanto,
tais testes não identificaram os defeitos existentes na cerca elétrica, que foram determinantes para a ocorrência do evento danoso
.

Diante disso, restando comprovadas as deficiências no sistema de segurança sob responsabilidade da parte ré e a omissão quanto à identificação e reparo das falhas, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais e materiais, nos termos fixados em sentença, com base na responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço de segurança contratualmente assumido.

Dessa forma, as demandadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE BICICLETA EM CONDÔMINO –
SEGURANÇA
-
RESPONSABILDIADE DA EMPRESA TERCEIRIZADA
– AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Responde pelos danos causados ao condômino a empresa terceirizada contratada para garantir a segurança do condomínio, mormente porque não demonstrou ter agido com a diligência esperada permitindo que terceiro adentrasse no condomínio sem autorização
. Sentença mantida. Sentença mantida.
(TJMT – N.U 1013913-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

INDENIZAÇÃO –
Furto de bens em unidade condominial
– Pretensão julgada parcialmente procedente – Solução que merece prevalecer –
Crime cometido por falha do serviço de portaria e vigilância prestado por empresa terceirizada
– Responsabilidade solidária da empresa terceirizada e do condomínio, esta em razão da culpa "in elegendo" –
Danos material e moral demonstrados
– Indenização do dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Apelações não providas.
(TJSP – Apelação Cível 1016556-58.2017.8.26.0004; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020) (grifei)

CONDOMÍNIO – Cerceamento de defesa não configurado – Furto de bens que se encontravam no interior do apartamento – Empresa contratada para o serviço de portaria e segurança –
Crime cometido com evidente falha do funcionário contratado pela empresa terceirizada, que facultou acesso ao interior do condomínio sem a devida cautela
– Responsabilidade pela má escolha da empresa terceirizada e pela falta de diligência na supervisão dos serviços –
Responsabilidade da empresa terceirizada que decorre de lei e de previsão contratual
– Dever de indenizar – Danos materiais a serem efetivamente apurados em liquidação de sentença – Danos morais caracterizados – Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré improvido.
(TJSP – Apelação Cível 1100390-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019) (grifei)

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, conforme demonstram as imagens de segurança anexadas aos autos (ID 286743377), o contrato de locação dos rádios comunicadores, o qual prevê multa em caso de extravio ou danos aos equipamentos (ID 286742880), e o acordo firmado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão da não devolução dos rádios, devidamente assinado pelo autor e por representante da empresa Arsa (ID 286743375).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
decorrente da falha das demandadas no controle de acesso e da ineficiência do sistema de segurança, tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa (ID 286743365), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora, quanto ao dano material, a partir do evento danoso, e a atualização monetária, quanto ao dano moral, a partir da citação.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos morais deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362). Já os juros de mora sobre a indenização por danos materiais, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Ademais,
conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por ser tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

reclamada Porter Serviços Profissionais de Portaria LTDA
,
exclusivamente para determinar que
a correção monetária
dos
danos morais
incida a partir
do arbitramento
.

Ainda,
de ofício
, determino que:

1. Os valores referentes aos
danos morais
sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
arbitramento
, e acrescidos de juros de mora desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
, descontado o índice do IPCA.

2. Os valores referentes aos
danos materiais
sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
desembolso
, com acréscimo de juros de mora desde a
citação
, também com base na
taxa Selic
, descontado o IPCA.

Mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da mesma lei, e considerando o
mínimo êxito recursal
, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie,
condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
15% sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada Virtual Comercio e Serviços LTDA
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025